Tribunal: TCU
Processo: 005.546/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ato de aposentadoria de Elena Moreira Monteiro, ex-servidora da Universidade Federal do Espírito Santo, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato de aposentadoria de Elena Moreira Monteiro, ex-servidora da Universidade Federal do Espírito Santo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro do ato de alteração de aposentadoria (e-Pessoal 62400/2022), em nome de Elena Moreira Monteiro; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato Sisac 10790500-04-2005-000049-3, em nome de Elena Moreira Monteiro; 9.3. tornar insubsistente os subitens 9.2, assim como as determinações contidas nos subitens 9.2.2.1 a 9.2.2.5, do Acórdão 4.224/2020-1a. Câmara, apenas no tocante à beneficiária Elena Moreira Monteiro; 9.4. comunicar a presente decisão à aposentada e à Universidade Federal do Espírito Santo.